Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707341-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS CRUZ OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE PADECENTE DE ARTRITE SÉPTICA EM MEMBRO INFERIOR (DIREITO). RESULTADO DANOSO. DIVERGÊNCIA. PATOLOGIA. QUADRIL OU JOELHO. AFIRMAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. RESULTADO DECORRENTE DA PRÓPRIA PATOLOGIA. SEQUELAS INERENTE À DOENÇA. AGRAVAMENTO POR FATO IMPONDERÁVEL. RESULTADO IRREVERSÍVEL E INEVITÁVEL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO NÃO VERIFICADA. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAL E ESTÉTICO DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo ao autor, por conseguinte, a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu a comprovação daqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II), e assim é que a inversão ou a redistribuição do encargo probatório, nos casos em que a lei ou as situações concretas as recomende como exceção à regra geral, devem ser firmadas no trânsito processual de molde a permitir que a parte a quem fora imputado o ônus probatório possa se desvencilhar por descerrar regra de procedimento, não de julgamento. 2. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 3. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique). 4. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 5. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado ao demandante, consubstanciadas em falhas no atendimento a que fora submetido por ocasião de seu nascimento prematuro, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que o atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico grave de que padecia, considerando-se ainda as condições pragmáticas atinentes ao estágio tecnológico e à própria idade do infante no momento da formulação da hipótese diagnóstica e do tratamento adotado. 6. Atestando o laudo pericial oficial que, diante da patologia da qual já padecia o paciente (artrite séptica de quadril), cujo quadro clínico fora agravado por circunstâncias imponderáveis consubstanciadas em complicações naturais possíveis e evolução da doença, não se pode falar em erro médico na formulação da hipótese diagnóstica – ainda que defronte avalição diversa em unidade hospitalar díspar – ou no próprio tratamento ministrado, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou imperícia no atendimento prestado, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que o atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186). 7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente acolhido – sequelas motoras, estéticas e funcionais –, desqualifica-se a alegação de negligência do Estado quanto ao dever de cuidado direcionado aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de conduta humana negligente ou imperita apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da resposta orgânica do paciente à situação deflagrada pela enfermidade que o acometera, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, 403, 405, 411 e 472, todos do CPC, ao acatar prova (laudo pericial) que se fundamentou em um prontuário que o recorrido se recusou a disponibilizar ao recorrente. Pugna, assim, para que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços de saúde pela rede de hospitais do Distrito Federal, devendo o Hospital de Base ser compelido a fornecer cópia integral do prontuário do autor para que sejam esclarecidos todos os procedimentos adotados a época e determinada a condenação do ente distrital ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, 403, 405, 411 e 472, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030